Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO INCABÍVEL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RÉU.
1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa.
2. A circulação dos cheques, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
4. Recurso não provido.